Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida o presente feito de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Edileuza Ximenis Chaves dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, no PJE 0742753-87.2022.8.07.0001, Cumprimento de Sentença, que rejeitou exceção de pré executividade, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Na origem, o cumprimento de sentença decorre de ação monitória fundada em cheque, na qual a executada alegou, em síntese: (i) nulidade da citação no processo de conhecimento; (ii) prescrição da pretensão executória; (iii) excesso de execução; (iv) hipossuficiência econômica, com pedido de justiça gratuita. O Juízo a quo rejeitou integralmente a exceção, reconheceu a validade da citação realizada em condomínio edilício, afastou a prescrição e o excesso de execução e indeferiu a gratuidade de justiça, ao fundamento de que a executada aufere renda líquida mensal superior a R$ 15.000,00. A recorrente sustenta, em síntese, que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requerendo a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os atos executivos. É o relatório. Decido. I – Admissibilidade O recurso é cabível, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e tempestivo. Conheço do agravo de instrumento. II – Fundamentação Nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, aferidos em juízo de cognição sumária. 1. Probabilidade do direito A decisão agravada enfrentou, de forma fundamentada, todas as matérias suscitadas na exceção de pré executividade. a) Gratuidade de justiça O Juízo de origem indeferiu o benefício após análise da documentação juntada, constatando que a agravante aufere duas fontes de renda, cujo valor líquido mensal supera quinze mil reais. Embora a agravante alegue superendividamento e dificuldades financeiras, a aferição da hipossuficiência econômica demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório, incompatível com o exame perfunctório próprio da tutela recursal. Em sede de cognição sumária, não se revela teratológica ou manifestamente ilegal a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, que apreciou concretamente os elementos constantes dos autos. b) Nulidade de citação A decisão agravada reconheceu a validade da citação realizada em condomínio edilício com controle de acesso, nos termos do art. 248, §4o, do CPC, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal. A alegação de que a executada não teve ciência efetiva da demanda exige dilação probatória, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese em sede de exceção de pré executividade e, igualmente, de tutela recursal. c) Prescrição e excesso de execução O título executivo judicial decorre de ação monitória fundada em cheque, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5o, I, do CC), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, a alegação de excesso de execução foi afastada com base na conformidade dos cálculos apresentados com o título judicial. Nesse contexto, não se verifica, em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. 2. Perigo de dano Embora a agravante alegue risco decorrente do prosseguimento dos atos executivos, o perigo de dano, por si só, não autoriza a concessão do efeito suspensivo quando ausente a probabilidade do direito. Ademais, a suspensão do cumprimento de sentença, sem demonstração inequívoca de ilegalidade ou nulidade flagrante, interfere diretamente na efetividade da tutela jurisdicional e nos direitos da parte credora, recomendando cautela redobrada nesta fase processual. 3. Não esgotamento do mérito Ressalte-se que a presente decisão não implica juízo definitivo sobre o mérito do recurso, restringindo-se à análise dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, cabendo ao órgão colegiado a apreciação exauriente da controvérsia. III – Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem se os agravados para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique se. Intimem se.